Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-60.2022.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-60.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOICEMARA DANIELE BUENO GIONGO - CPF: 033.907.751-45 (APELANTE), MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO EM MARÇO/2020 – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIA DE 2,98% AO MÊS QUANDO A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA SERIA DE 2,68% AO MÊS – AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS JÁ QUE NÃO EXTRAPOLA DE FORMA EXAGERADA A MÉDIA DE MERCADO E, TAMPOUCO, COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA – TAXA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA LEGALIDADE CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO

22.626/33 ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – JUROS LEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao

triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média

No caso, a taxa pactuada de 2,98% ao mês não se demonstra excessiva ou exacerbada frente a taxa média de mercado apontada pela Apelante na época da contratação (março de 2020) que era de 2,68% ao mês, tendo em vista que
não representa

uma vez e meia,

o dobro ou o triplo da taxa média de mercado na época da contratação, conforme entendimento jurisprudencial.

Portanto, a taxa pactuada não destoa de forma substancial da média de mercado na época da contratação, não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor
.

Não comprovada cobrança excessiva de juros no período de normalidade, não há falar em afastar os efeitos da mora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1005911-60-2022

APELANTE: JOICEMARA DANIELE BUENO GIONGO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Joicemara Danielle Bueno Giongo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que
julgou improcedente a Ação Revisional
ajuizada pela Apelante,
reconhecendo que os juros remuneratórios cobrados no período da normalidade do contrato não são ilegais e que, portanto, não afasta os efeitos da mora.
Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que firmou o contrato de empréstimo n. 70099-7 com o Apelado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constando taxa de juros de 2,98% ao mês sendo de 49,22% ao ano.

Verbera que, conforme dados do Banco Central, nas operações de crédito em março de 2020 a taxa média de mercado era de 2,68% ao mês e de 37,35% ao ano, sendo que na hipótese de aplicação da taxa média do mercado financeiro o valor original da parcela seria de
R$ 466,57 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), e o valor efetivo total da obrigação assumida R$ 15.863,38 (quinze mil ,oitocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Verbera que tem aplicação no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor,

restando demonstrado que o contrato revela-se mais oneroso ao consumidor.

Verbera que não teve ciência dos termos do contrato e, tampouco, pode negociar suas condições, acrescentando que o artigo 6º do CDC, permite a alteração contratual em favor do consumidor, havendo possibilidade de limitação do juros remuneratórios quando ocorre abusividade na sua cobrança.

Verbera ter suportado cobrança de valores em excesso de forma que resta descaracterizada a mora. Pugna ao final, pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões a Recorrida sustenta, em síntese, que não há qualquer ilegalidade ou abusividade com relação a taxa de juros pactuadas.

Verbera que a Apelante promoveu a operação de Crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que gerou um valor de IOF de R$ 325,62 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) que foi adicionado ao valor contratado perfazendo um total de operação de R$ 10.325,62 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) e, recolhido o IOF devido, foi liberado o saldo líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais em sua conta corrente).

Sustenta que entre a taxa indicada pela Apelante de 2,68% (dois virgula sessenta e oito por cento) e a taxa praticada pela Apelada que foi de 2,98% (dois virgula noventa e oito por cento), não houve abuso como alegado, vez que a taxa praticada pela Apelada não atinge percentual superior a uma vez e meia a taxa informada. Pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão ajuizada pela Apelante reconhecendo que a taxa de juros contratada, na operação de crédito levada a efeito entre as partes,
não
se revela abusiva
e que não há falar em afastar os efeitos da mora no caso em análise.

Sustenta a Apelante, em síntese, que o caso é de relação de consumo devendo ser aplicado o CDC, ademais, a taxa de juros pactuada é de 2,98% ao mês, 49,22% ao ano, quando a média de mercado na época (março/2020), seria em torno de 2,68% ao mês e 37% ao ano

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes é excessiva, como sustenta a Apelante, bem como se é caso de afastar os efeitos da mora, diante da alegação de encargo excessivo no período da normalidade.

Inicialmente, necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em análise, constata-se que as partes firmaram a Operação de Crédito n. n. 70099-7 por meio da qual, ocorreu a liberação de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a Apelante, sendo que a taxa de juros remuneratórios contratada é de 2,98% ao mês, sendo de 49,22% ao ano.

A Apelante afirma que teve que suportar encargo abusivo, uma vez que conforme dados do Banco Central, nas operações de crédito
em março de 2020
a taxa média de mercado era de 2,68% ao mês e de 37,35% ao mês.

Apesar dos argumentos sustentados pela Apelante não lhe assiste razão.

Com relação à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS),
firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela Corte Superior em relação a este tema, imperioso transcrever parte de sua ementa senão vejamos:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Diante desse quadro salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao

triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Todavia, no caso em análise, a taxa pactuada
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação apresentada pela Apelante, não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor.

O simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso, ademais, a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

Dessa forma o caráter abusivo de taxa contratada deve ser comprovado, valendo ressaltar que no caso em análise a
taxa pactuada de 2,98% ao mês não se demonstra excessiva ou exacerbada frente a taxa média de mercado apontada pela Apelante na época da contratação (março de 2020 que era de 2,68% ao mês
tendo em vista que

não
representa

uma vez e meia
,

o dobro
ou o
triplo da taxa média de mercado na época da contratação, conforme julgado retro mencionado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, no sentido de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto”.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.7. Sentença mantida.8. Recurso desprovido.(N.U 1043085-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Portanto, não há falar em taxa de juros remuneratórios abusivos como sustentado, tampouco, há como afastar os efeitos da mora como pretende a Recorrente.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Em grau recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024